Tribunal: TJMT
Processo: 1013992-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013992-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), ADILSON MARCOS RUTZEN - CPF: 792.761.729-04 (AGRAVANTE), Juizo de direito da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULOS PERTENCENTES A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998.

2.
“Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”.
(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

3. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “AGRAVO DE INSTRUMENTO”, interposto por
ADILSON MARCOS RUTZEN

em face da decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Dr. Mirko Vincenzo Giannotte,
nos autos n.° 1015757-86.2023.8.11.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT,
proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 119909767 do processo original):

Vistos etc.

Trata-se de
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA
proposta por
ADILSON MARCOS RUTZEN
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Aduz a inicial que “
o ora Requerente é proprietário de dois TRATORES DE ESTEIRA MARCA FIATALLIS AD14, sendo: 01 TRATOR DE ESTEIRA MARCA FIAT, MODELO AD14, DE COR AMARELA, COM LÂMINA E GIRAFA e 01 TRATOR DE ESTEIRA MARCA FIAT, MODELO AD14, DE CR LARANJA, COM GARFO ENLEIRADOR, conforme se comprova através de contratos de compra e venda que seguem anexos
” e que “
o Requerente é pessoa de parcos, que mantém sua subsistência por meio da locação de máquina pesada, capaz de lhe auferir renda mensal, e que seus bens, sempre foram locados para a realização de atividades lícitas desde a data em que foram adquiridos
”.

Esclarece que “
conforme se verifica no contrato de locação firmado com o infrator Senhor ALTAIR HOFFMANN, o Requerente arrendou seus TRATORES DE ESTEIRA, pelo prazo de 60 (sessenta dias) dias para realização de atividades em local determinado, conforme cláusula segunda do contrato de arrendamento de máquina pesada anexo
” e que “
o Requerente, no dia 01.06.2023, foi surpreendido com a notícia de que suas máquinas haviam sido apreendidas pela fiscalização ambiental da SEMA, conforme Termo de Apreensão no 0203015423, da lavra de Maurilio Evanildo Vilas Boas/ Analista de Meio Ambiente, datado de 01.06.2023, no Distrito de Entre Rios, Município de Nova Ubiratã/MT
”.

Ressalta que “
a apreensão foi lavrada em desfavor do Autor deste pedido, porém a propriedade rural onde estava sendo realizado o serviço é do Senhor Altair Hoffmann, o qual era arrendatário da máquina, conforme se comprova através de contrato de arrendamento anexo. Neste sentido, considerando que o Requerente não praticou o ato ilícito, figurando como terceiro de boa-fé, a manutenção da apreensão se torna ato manifestamente ilegal
”.

Segue aduzindo que “
conforme consignado pelos próprios analistas do órgão ambiental no Termo de Inspeção 0203015523, de 01.06.2023, (...) “Posteriormente compareceu ao local o proprietário das MÁQUINAS, o senhor Adilson” (...). Com a comprovação da propriedade do bem e a clara evidência de que o Requerente não cometeu o ato ilícito apresentado no Auto de Inspeção no 0203015523, anexo, configura-se a extrema necessidade de liberação dos bens apreendidos de forma antecipada com a finalidade de evitar maiores prejuízos, uma vez que não se verifica risco ao meio ambiente, pois além da condição de boa-fé do Requerente, este não possui antecedentes na prática de crimes ambientais
”.

Por essas razões, REQUER, “o
recebimento da presente inicial com a concessão da tutela de urgência ou tutela antecipada, para a imediata liberação das máquinas: 01 TRATOR DE ESTEIRA MARCA FIAT, MODELO AD14, DE COR AMARELA, COM LÂMINA E GIRAFA e 01 TRATOR DE ESTEIRA MARCA FIAT, MODELO AD14, DE CR LARANJA, COM GARFO ENLEIRADOR, em favor do Requerente, eis que estão preenchidos os requisitos necessários para tanto, tendo em vista a presença de plausibilidade do direito, o perigo da demora que já causa prejuízos ao demandante, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida
”.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

É o Relatório. Decido.

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA.

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311.

Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296).

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único).

Nesse sentido, o art. 300, “
caput
”, do Código Processo Civil, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”).

Logo, a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

Já no que se refere à TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “
FUMUS BONIS JURIS
” e o “
PERICULUM IN MORA
”.

No caso versando, entendo que a TUTELA pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA.

Depreende-se dos autos que, “
prima facie
”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA de URGÊNCIA NÃO MERECE ACOLHIMENTO.

Vejamos.

“
In casu
”, o Requerente se insurge em face da apreensão dos seus maquinários, qual seja, Trator de Esteira Marca FIAT, Modelo AD14, de Cor Amarela, Com Lâmina e Girafa e 01 Trator de Esteira Marca Fiat, Modelo AD14, de Cor Laranja, com Garfo Enleirador, ao fundamento de que trata-se de terceiro boa-fé não tendo qualquer envolvimento com a suposta infração ambiental.

Pois bem.

Analisando os documentos carreados nos autos, observa-se que os bens acima numerados foram objeto do Auto de Apreensão n° 0203015423, datado de 01/08/2023, em que figura como autuado Adilson Marcos Rutzen, ora Autor.

Pois bem.

A questão relativa à liberação de veículos apreendidos por infração ambiental foi recentemente apreciada pela Primeira Seção desta Corte, sob o rito dos recursos representativos da controvérsia, no REsp 1133965/BA, oportunidade em que se entendeu ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de
julgamento
e o bem não ofereça risco ao meio ambiente.

A propósito:

“AMBIENTAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4o, DA LEI N. 9.605/98 [...]
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO
. [...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4o, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido
processo
legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que
a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário
. 10. Em resumo: o art. 2o, § 6o, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4o, da Lei n. 9.605/98; entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência ( Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...]
16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo
acórdão
recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas)
. [...]”. (STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018 – grifo nosso).

Ocorre que, na hipótese, não há provas nos autos de que a parte Autora tenha apresentado defesa administrativa contra o termo de apreensão em questão e/ou pedido extrajudicial de restituição de bem.

Com efeito, não se vislumbra, por ora, qualquer irregularidade da Administração Pública ao estabelecer que o bem apreendido fique sob guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ou confiado aos órgãos e entidades de caráter ambiental e/ou penal.

Atrelado a isso, a questão fática carece de esclarecimentos indispensáveis a análise do caso
sub judice
, considerando o fato de que consta do Auto de Inspeção n° 0203015523 que o Autor era proprietário da área, ao passo que a parte Autora alega que “
a propriedade rural onde estava sendo realizado o serviço é do Senhor Altair Hoffmann, o qual era arrendatário da máquina
”.

Assim, DIANTE da AUSÊNCIA do REQUISITO da PROBABILIDADE do DIREITO, NÃO se MOSTRA POSSÍVEL o DEFERIMENTO do PEDIDO LIMINAR almejado.

“
Ex positis
”, INDEFIRO a TUTELA de URGÊNCIA postulada.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA.

CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste “
decisum
”, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, INTIME-SE a parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop,
data registrada no sistema
.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito"

Em suas razões recursais, alega que foram apresentadas provas, acerca do aluguel do maquinário apreendido no cometimento da infração, salientando que o contrato de aluguel do equipamento é suficiente para comprovar que não foi utilizado para a prática do ato contra o meio ambiente.

Aduz
“que o maquinário acima descrito foi arrendado para o Senhor Altair Hoffmann, proprietário da propriedade em que os tratores se encontravam prestando serviço de limpeza de pastagem, conforme se comprova através de contrato de arrendamento e declaração do Senhor Altair que seguem anexos”.

Sustenta “
que o Agravante não praticou o ato ilícito pelo qual o arrendatário foi notificado, recorreu à Justiça pra ter seu pleito atendido, pois os tratores apreendidos são de sua propriedade conforme fartamente comprovado no pedido inicial. Excelências! O maquinário apreendido era o único meio de sobrevivência do Agravante. E mais! Nunca foi indiciado por este tipo de infração. O que caracteriza a sua boa-fé. Deste modo, torna-se indevida a apreensão dos mesmos, sendo necessária a antecipação de tutela, bem como ao final o reconhecimento da procedência da ação”
.

Argumenta que
“O Juízo de primeiro piso alega a falta de prova de que já existe pedido administrativo junto ao órgão ambiental para liberação do maquinário apreendido”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, consubstanciada na probabilidade de provimento do recurso e no risco de irreversibilidade da medida.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“Por todo o exposto, requer aos Nobres Desembargadores que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido,
para que seja reformada a decisão do julgador
a quo
concedendo assim O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO dos bens apreendidos:
01 TRATOR DE ESTEIRA MARCA FIAT, MODELO AD14, DE COR AMARELA, COM LÂMINA E GIRAFA e 01 TRATOR DE ESTEIRA MARCA FIAT, MODELO AD14, DE CR LARANJA, COM GARFO ENLEIRADOR”.

Pedido liminar indeferido (ID. 173068198).

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte agravada pugna pela improcedência do recurso (ID. 177592693).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do agravo (ID. 179997685).

É o relatório.

VOTO – RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de recurso de “AGRAVO DE INSTRUMENTO”, interposto por
ADILSON MARCOS RUTZEN

em face da decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Dr. Mirko Vincenzo Giannotte,
nos autos n.° 1015757-86.2023.8.11.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT,
proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, que indeferiu o pedido liminar.

Ressai dos autos que o agravante manejou a ação de base porque teve o referido bem apreendido, em razão de autuação ambiental, realizada na propriedade rural indicada no termo de apreensão (ID. 172277150).

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em saber, portanto, se deveria, ou não, ter ocorrido a restituição do mencionado maquinário.

Entendo que o Recurso não merece
provimento
.

Com efeito, extrai-se da cópia do Auto de Inspeção n.o 0203015523 (ID. 172277152), que foi realizada a fiscalização ambiental, na zona rural do município de Nova Ubiratã, MT, no dia 01.06.2023, oportunidade em que a equipe se deparou com uma área sendo enleirada, bem como ao se aproximar localizou um trator com lamina parado e outro trator realizando limpeza de pastagem. (ID. 172277152).

Consta, ainda, do relatório técnico de inspeção, que o maquinário fio removido para a cidade de Feliz Natal, MT, para posterior deliberação pela Coordenadoria de Bens e Produtos Apreendidos – CBPR/SEMA.

Referido documento noticia:

“No dia 01/06/2023 a equipe de fiscalização da SEMA em operação conjunta com o apoio da Polícia Militar – PM/MT (GEFRON), este no município de NOVA UBIRATÃ – MT, para proceder a fiscalização ambienta terrestre, no âmbito da OPERAÇÃO RANURO. Durante o andamento da operação a equipe se deparou com uma área sendo enleirada, e ao se aproximar localizou um trator de esteira com lamina, parado cujo qual estava sendo utilizado para a atividade, operando a maquina estava o senhor Celso branco, CPF.- 191.604.619-34, o mesmo informou que estava apenas prestando serviço e que a propriedade seria o senhor ADILSON MARCOS RUTZEN, CPF – 792.761.729-04. Proximo ao local onde foi encontrado o primeiro trator de esteira foi encontrado outro trator trabalhando realizando limpeza de pastagem segundo o operador senhor Rodrigo da Silva Nunes, CPF – 074.252.761-19. Posteriormente compareceu ao local o proprietário das maquinas o senhor Adilcon que prestou todas as informações necessárias ao bom andamento da operação. As maquinas foram removidas para a cidade Feliz Natal para posterior remoção por local determinado pela Coordenadoria de Bens e Produtos Apreendidos – CBPR/SEMA”.

Nesse contexto, sabe-se que a Lei n. 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental,
independentemente de quem sejam os seus proprietários
.

Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1o - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (Destaquei).

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.

(Negritei).

Diante do texto legal, ainda que os maquinários tenham sido apreendidos na posse de terceiras pessoas, esse fato não impede a ocorrência da apreensão.

Impõe-se anotar que cabe ao proprietário do bem, com vistas a evitar problemas como este, averiguar se, de fato, o seu maquinário está sendo usado para fins lícitos.

Assim, a liberação dos veículos, que guardam correlação com o ilícito ambiental, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos, retira, inteiramente, o caráter dissuasório da medida de apreensão, incentivando, até mesmo, a prática de locação/arrendamento/empréstimo de veículos para o cometimento de crimes ambientais.

O entendimento do STJ é no sentido de que, seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do
princípio da solidariedade
que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão, além de ser desnecessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada na prática de ilícitos ambientais,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.084.396/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 18/10/2019)”.

Ademais, ainda que o agravante possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada perante a Administração Pública, no procedimento originado pelo Auto de Inspeção, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise desses argumentos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito, para conceder a liberação dos mencionados bens, quando não demonstrada qualquer ilegalidade dos agentes ambientais.

Observo que o requerimento administrativo de ID. 172270698 (14.06.2023), foi protocolado após a distribuição da ação (05.06.2023).

Pelo contrário, verifica-se, no caso, que os agentes ambientais apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência, ao promover a apreensão de instrumentos que, nitidamente estavam, contribuindo para a prática da infração ambiental, conforme consta do Auto de Inspeção.

Denota-se, então, que não há qualquer ilegalidade, ou desproporcionalidade, na referida apreensão, levada a efeito por meio do Termo de Apreensão n.o 0203015423.

Por outro lado, com relação à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:

Art. 105. Os bens
apreendidos
deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. (Destaquei)
.

A esse respeito, o STJ, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA –

APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
).
(Negritei).

Na ocasião do julgamento, o Eminente Ministro consignou em seu Voto que:

“não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário”.

No mesmo sentido é a jurisprudência desse Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.

Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente
.

O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé
.

O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel
.

Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento. (N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 09/01/2022).
(Destaquei).

Ante o exposto,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023